Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. DANOS MORAIS. RESSARCIMENTO DO PREÇO DO BILHETE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento do preço do bilhete de passagem e reparação por danos morais, motivados por interrupção da viagem. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Contrato de transporte terrestre. Transporte de pessoas. Fato do serviço. Na forma do art. 734, do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados à pessoa transportada e às suas bagagens, salvo a ocorrência de força maior. De outra parte, o transportador está sujeito a horário e itinerário previstos, salvo motivo de força maior. No mesmo sentido, o usuário de transporte interestadual tem direito a ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto (art. 29, inciso VI, Decreto 2.521/1998). A autora adquiriu uma passagem de ônibus para 14/03/2021, saindo de Brasília com destino a Teresina-PI. No trajeto, o veículo apresentou defeitos (pane no ar condicionado e princípio de incêndio), o que impossibilitou a viagem ter seu curso normal, obrigando os passageiros aguardarem por aproximadamente 4 horas a chegada de outro ônibus para dar sequência ao itinerário. As falhas apresentadas no veículo são eventos que se acham no âmbito da previsibilidade do fornecedor e integram o risco do negócio, de modo que não podem ser caracterizados como força maior (ou caso fortuito) para romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar os danos porventura causados ao consumidor. A inspeção veicular e certificado de segurança veicular válidos são requisitos administrativos de regularidade para permitir a operação do transporte, mas não afastam o dever de indenizar o consumidor por eventuais falhas no serviço, não albergadas pela força maior, que foram apresentadas posteriormente à emissão dos documentos.
4 – Ressarcimento do preço do bilhete. Impossibilidade. Indenização de despesas. Ausência de comprovação. Na forma do artigo 740 § 1o do Código Civil, o passageiro pode desistir do transporte após iniciada a viagem, sendo-lhe assegurado o ressarcimento do trecho não utilizado quando provado que outro passageiro ocupou o seu lugar. Em que pese a interrupção da viagem, a passageira prosseguiu até o seu destino às expensas do transportador que providenciou outro transporte, de modo que não tem direito ao ressarcimento do valor desembolsado na aquisição da passagem. De outra parte, a autora não demonstrou a realização de qualquer despesa no período que aguardava o novo transporte em virtude da interrupção da viagem, para obrigar o réu ao ressarcimento na forma que exige o art. 741 do Código Civil, de modo que nada há para indenizar nesse sentido.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Transporte de pessoa via terrestre. A orientação jurisprudencial do STJ, em casos de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea é no sentido de que o dano moral não é presumido pela mera demora e desconforto suportado pelo passageiro (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros." Tratando-se de transporte de pessoa, mostra-se razoável a adoção desses mesmos critérios para o caso de a viagem se dê por meio terrestre, ante a similitude de circunstâncias que envolvem a prestação de serviço. Assim, considerando que um dos defeitos apresentados (princípio de incêndio) ameaçou a segurança dos passageiros, bem como o relativo atraso para chegada ao destino, resta caracterizado o dano moral.
6 – Danos morais. Valor da reparação. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, "...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a reparação para fato assemelhado, interrupção de viagem via terrestre com atraso para chegada ao destino, tem sido arbitrada entre R$ 2.000,00 (Acórdão 1377325, 07037569420208070004, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e R$ 3.000,00 (Acórdão 1360526, 07089544220218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1306481, 07007260320208070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Para a segunda fase, observa-se que a incolumidade física dos passageiros foi ameaçada com o princípio de incêndio no veículo, observado por terceiro quando o ônibus fez uma parada em um posto. Aliado a isso, a passageira teve que aguardar aproximadamente 4 horas para seguir a viagem em outro transporte fornecido pelo réu (ID 29531107). Por outro lado, não há elementos que evidenciem que a transportadora deixou de prestar algum outro auxílio material. Sequer há algum comprovante de despesa com alimentação. A acomodação não era exigível, diante da continuidade da viagem no mesmo dia. Nesse quadro, sem evidências de maiores desdobramentos, mostra-se adequado o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu a pagar a quantia certa de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, devidamente atualizado a partir do acórdão e juros de mora de 1% a partir da citação.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E